Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700266-51.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUMINI SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência ao recorrente acerca da manifestação do DISTRITO FEDERAL de ID 72638026. Após, mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário, conforme decisão de ID 59389324. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007